Tribunal: STJ
Processo: 0243324-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1016421 - MS (2025/0243324-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO FONTOURA
ADVOGADO
: AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO FONTOURA - MS012489
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: ALESSANDRA DA SILVA MENDONCA DE MORAES (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON SANTOS DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PENAL.
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO
HABEAS CORPUS
DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO
ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ENTIDADES SOCIAIS. NATUREZA
OBJETIVA
DA
CAUSA
DE
AUMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
POSICIONAMENTO
ADOTADO
PELA
CORTE
ORIGINÁRIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO PERMITIDO NA VIA ESTREITA DO
. CONSTRANGIMENTO
WRIT
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
11/09/2025
17/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50669915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/09/2025 14:09:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 043b849d-5640-4a69-a387-a4849780484a

HABEAS CORPUS No 1016421 - MS (2025/0243324-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO FONTOURA
ADVOGADO
: AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO FONTOURA - MS012489
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
PACIENTE
: ALESSANDRA DA SILVA MENDONCA DE MORAES (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON SANTOS DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PENAL.
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO
HABEAS CORPUS
DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO
ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CRIME
COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ENTIDADES SOCIAIS. NATUREZA
OBJETIVA
DA
CAUSA
DE
AUMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
POSICIONAMENTO
ADOTADO
PELA
CORTE
ORIGINÁRIA.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
NÃO PERMITIDO NA VIA ESTREITA DO
. CONSTRANGIMENTO
WRIT
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em benefício de ALESSANDRA DA
habeas corpus

SILVA MENDONCA DE MORAES – condenada à pena de 7 anos de reclusão, em
regime fechado, além do pagamento de 665 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas
majorado pela prática nas imediações de entidade social –, em que se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL (Apelação
Criminal n. 0027012-15.2019.8.12.0001).
Busca a impetração o decote da causa de aumento de pena prevista no art.
40, III, da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que não poderia ser aplicada ao caso,
Documento eletrônico VDA48973408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:35
Código de Controle do Documento: 1e11076b-652b-422e-8795-38b9ac7bf732

pois os locais próximos aos fatos seriam igrejas e não estariam incluídos no rol taxativo
da norma, que exigiria interpretação estrita, sendo vedada a analogia in malam partem
conforme a jurisprudência desta Corte Superior.
Informações prestadas às fls.115/126 e 129/131.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
(fls. 144/149).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que a presente impetração foi ajuizada após o trânsito em
julgado da condenação, sendo, pois, substitutiva de pedido revisional e, portanto,
incabível.
Com efeito, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete
ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados.
Sobre a questão, cito os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 853.777
/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
; e AgRg no
29/2/2024
HC n. 847.051/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
5/10/2023
Ademais, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas
de ofício e a consequente superação do óbice constatado.
corpus
Isso porque a Corte local, ao decidir pela manutenção da causa de aumento
de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, asseverou que (fls. 96/97):
Causa de aumento do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06
Por fim, EMERSON e ALESSANDRA pugnam pela exclusão da causa de
aumento do art. 40, III, da Lei n.o 11.343/06, argumentando que o órgão acusador
não apresentou prova pericial sobre a distância entre sua residência e as
igrejas mencionadas. Acrescenta não haver provas que os narcóticos apreendidos
seriam destinados àquelas pessoas.
Inicialmente, há que se notar a inexigibilidade de prova pericial neste caso,
em que a demonstração decorre de livre e amplo acesso a mapas e imagens,
inexistindo qualquer contradita da defesa técnica sobre a conclusão judicial.
Por fim, a jurisprudência desta Corte de Justiça já pacificou o entendimento
de ser dispensável a demonstração do ânimo do agente em atingir os
frequentadores do local de proteção especial para a incidência da majorante do art.
40, III, da Lei n.o 11.343/06,
:
in verbis
[...]
Observa-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal
se encontra
a quo
em consonância com o posicionamento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no
Documento eletrônico VDA48973408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:35
Código de Controle do Documento: 1e11076b-652b-422e-8795-38b9ac7bf732

sentido de que, para a incidência da referida majorante, de caráter objetivo, basta que
o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos
previstos no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, sendo prescindível a
comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir qualquer frequentador
dos locais indicados no referido preceito.
Nesse sentido:
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO
DE
NULIDADE
DE
INVASÃO
DE
DOMICÍLIO.
MATÉRIA
NÃO
PREQUESTIONADA NO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. PRÁTICA DO
DELITO NAS PROXIMIDADES DE IGREJA. NATUREZA OBJETIVA DA
MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO
EM ATINGIR FREQUENTADORES DO LOCAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto por Carlos Henrique Nunes Silva contra
acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve a condenação por
tráfico de drogas com a incidência da causa de aumento de pena prevista no art.
40, III, da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem considerou que o crime foi
cometido nas proximidades de uma igreja, o que justificaria a aplicação da
majorante, mesmo sem a comprovação de que o agente buscava atingir os
frequentadores do local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a causa de aumento de
pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, que prevê o aumento de pena para o
tráfico de drogas praticado nas imediações de determinados estabelecimentos,
exige a comprovação de dolo específico em atingir o público frequentador desses
locais ou se basta a comprovação da localização geográfica do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui
natureza objetiva, sendo suficiente para sua aplicação que o delito ocorra nas
imediações dos estabelecimentos mencionados na norma, independentemente da
intenção do agente em atingir o público específico que frequenta tais locais.
4. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto à aplicação da
causa de aumento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.124.788/MG, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
– grifo nosso).
23/12/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. NATUREZA
OBJETIVA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. "Não há divergência
entre as turmas da Terceira Seção sobre a desnecessidade da comprovação da
efetiva mercancia nos locais elencados na lei, tampouco de estar a substância
entorpecente ao alcance, diretamente, dos trabalhadores, dos estudantes, das
pessoas hospitalizadas etc., para o reconhecimento da majorante prevista no
inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, sendo suficiente que a prática ilícita ocorra
nas dependências, em locais próximos ou nas imediações de tais localidades."
(AgRg nos EREsp n. 2.039.430/MG, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Terceira Seção, julgado em
, DJe de
.) 2. Agravo regimental
31/10/2023
7/11/2023
desprovido. (AgRg no HC n. 883.587/SP, Desembargador convocado do TJDFT
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
– grifo nosso).
27/5/2024
Documento eletrônico VDA48973408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:35
Código de Controle do Documento: 1e11076b-652b-422e-8795-38b9ac7bf732

Nesse mesmo sentido, aliás, é o parecer do Ministério Público Federal, cujas
razões, por oportuno, transcrevo para também integrar o meu decidir (fls. 147/148 -
grifo nosso):
Na situação dos autos, ficou consignado no acórdão vergastado que o delito
foi cometido próximo a igrejas (60 metros da igreja Ministério Pentecostal Rosa de
Saron,
; 120 metros da igreja comunidade Católica Sagrada
entidade social
Família, entidade social; 350 metros da igreja Consagração Cristã no Brasil,
).
entidade social
Com efeito, verifica-se, no ponto, que o aresto impugnado se encontra
alinhado à jurisprudência desse STJ, no sentido de que para a imposição da causa
de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, basta que o tráfico
de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos
descritos na norma.
A esse respeito, confira-se os seguintes precedentes desse Colendo Pretório:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE
AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS.
CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE
AGRAVO
ENSINO E DE ENTIDADES SOCIAIS E BENEFICENTES.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
- Na hipótese, o juiz singular e o Tribunal local reconheceram que o
delito de tráfico de entorpecentes, na modalidade de 'guardar drogas', foi
praticado nas proximidades de uma escola e de igrejas.
(...)
- "Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei
n.o 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos
referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais
próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da
exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da
narcotraficância", situação que se amolda ao caso dos autos.
- Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 738.374/MS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/6/2022
13/6/2022

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. CRIME
AGRAVO REGIMENTAL
REALIZADO PRÓXIMO A IGREJA. INCIDÊNCIA.
NÃO PROVIDO.
(...)
2. O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III
do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas,
circunstância que facilita a ação criminosa (AgRg no AREsp 1.028.605/SP,
DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, DJe
).
10/8/2018
Assim, tendo o delito sido cometido nas imediações de igrejas, impõe-
se a manutenção da incidência da causa de aumento de pena prevista no
art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.596/MS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
26/10/2021
)
3/11/2021
Não se olvida que, tendo sido assentado pela Corte de origem, com
fundamento nas provas colhidas nos autos, que a prática do crime de tráfico ilícito de
Documento eletrônico VDA48973408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:35
Código de Controle do Documento: 1e11076b-652b-422e-8795-38b9ac7bf732

entorpecentes ocorreu nas proximidades dos locais previstos no inciso III do art. 40 da
Lei de Drogas, a pretensão de afastá-la demanda o reexame aprofundado do conjunto
(AgRg no
fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus
HC n. 640.352/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
).
20/9/2021
Por fim, o pretendido afastamento da referida causa de aumento, por
alegada analogia
não foi submetida à apreciação, e tampouco
in malam partem
analisada pela Corte estadual, tratando-se, portanto, de tese aventada apenas nesta
impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior de
Justiça sob pena de indevida supressão de instância.
Em face do exposto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA48973408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 30/07/2025 00:56:35
Código de Controle do Documento: 1e11076b-652b-422e-8795-38b9ac7bf732

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.016.421 / MS
Número Registro: 2025/0243324-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0027012152019812000
0027012152019812000150001
082019001294564
27012152019812000
27012152019812000150001 82019001294564
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO FONTOURA
ADVOGADO
: AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO FONTOURA - MS012489
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ALESSANDRA DA SILVA MENDONCA DE MORAES (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON SANTOS DE MORAES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
17/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA50604380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:02
Código de Controle do Documento: 7fa6a759-705a-4afe-90c7-e9eb0c2b3b17

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:26:02
Código de Controle do Documento: 7fa6a759-705a-4afe-90c7-e9eb0c2b3b17